Tribunal: TJBA
Processo: 0510707-79.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510707-79.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARILIA LUCIA ALVES PAIXAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA
.
DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ENTE ESTATAL.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
0510707-79.2018
.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente
o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrida
MARIA LUCIA ALVES
PAIXÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para
excluir a condenação ao pagamento de verba sucumbencial imposta ao Estado da Bahia, em favor da Defensoria Pública
.